Tribunal: TJDFT
Processo: 0743749-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 703752-73.2024.8.07.0018 proposta por MARIA LUÍSA PEREIRA DA SILVA (agravada/autora), que inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos (ID 211195531 dos autos de origem): (...) Dos pontos controvertidos Cinge-se a controvérsia tão somente a aferir se a Autora foi submetida a exame de laqueadura quando esteve no Hospital Regional de Samambaia para realização de parto cesáreo, em 25 de outubro de 2023. Da distribuição do ônus da prova O art. 373 do CPC disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, dicção do § 1o do mencionado artigo. Na hipótese, é evidente que a comprovação dos pontos controvertidos acima indicados é substancialmente mais viável ao Réu do que à Autora, visto que o DISTRITO FEDERAL, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem melhores condições, assim como o dever, de demonstrar que não houve a falha alegada. Desta feita, manter o ônus probatório na modalidade ordinária acarretaria grande dificuldade à Requerente no que tange ao cumprimento do encargo, motivo pelo qual a inversão é medida que se impõe. (...) Assim, acolho o pedido formulado pela Demandante na inicial e INVERTO O ÔNUS DA PROVA, com base no art. 373, § 1o, do CPC. Do pedido de prova pericial Cumpre salientar, entretanto, que a realização de perícia não consiste na melhor providência para elucidar o ponto controvertido acima fixado, cabendo ao Juízo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). Assim, indefiro o pedido de produção de prova pericial. Por outro lado, revela-se necessária a realização do exame indicado pelo Demandado ao ID n. 198859909, p. 06, qual seja, a histerossalpingografia para avaliação tubária. Considerando que a Autora informou não confiar no resultado do referido exame caso realizado na rede pública de saúde (ID n. 203569061), bem como em atenção à inversão ao ônus da prova, conclui-se que o procedimento deverá ser feito na rede particular, devidamente custeado pelo Réu. (...) Em suas razões recursais (ID 65102088), o agravante sustenta a inexistência de amparo legal para a inversão do ônus da prova e para a cominação de custeio de exame na rede privada de saúde. Defende que “a regra legal de distribuição do ônus da prova nenhuma dificuldade maior trazia à parte contrária, não havendo razão, assim, para a imposição da regra excepcional da dinamização do ônus probatório, em prejuízo do Recorrente.” (ID 65102088 - Pág. 8). Aduz que inexiste no ordenamento jurídico restrição à realização de exame clínico na rede pública de saúde em razão do exclusivo fato de que “a Autora informou não confiar no resultado do referido exame caso realizado na rede pública de saúde” (ID 65102088 - pág. 9). Diz que “eventuais exames clínicos devem ser produzidos e impugnados na forma da lei processual civil, utilizando-se dos meios menos onerosos disponíveis, inclusive diante dos escassos recursos financeiros do Poder Público.” (ID 65102088 - pág. 10 Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que o ônus da prova observe o regramento ordinário previsto no Código de Processo Civil e, sucessivamente, que o referido exame de “histerossalpingografia para avaliação tubária” seja realizado na rede pública de saúde. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). O artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, possui o seguinte teor: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...) Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. Em apoio à possibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor do ente distrital, em caso de erro médico, tem-se os seguintes julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INTUBAÇÃO. UTI. AUSÊNCIA DE SUPORTE. FALECIMENTO DO PACIENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1o CPC. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414784, 07002011320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 373, §1o, do Código de Processo Civil permite o ônus probatório seja atribuído à parte que detenha maior facilidade para a produção das provas a respeito dos fatos controvertidos. 2. Para tanto, deve ser demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir os encargos probatórios previstos no art. 373 do CPC, circunstância que, aliada ao comando previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC, demanda a ocorrência da verossimilhança dos fatos que sustentam a causa de pedir, bem como a hipossuficiência do consumidor em uma relação jurídica de consumo. Procedentes. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1082429, 07134137720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para atribuir, inaudita altera pars, o excepcional efeito suspensivo ao recurso. Ademais, vejo que o agravante, em suas razões recursais, não demonstrou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora